Tribunal: TJDFT
Processo: 0712088-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Vistos e etc. Os autores requerem a rescisão da sentença e do acórdão proferidos nos autos do processo n.o 0023028-60.2016.8.07.0003 e, preliminarmente, postularam a concessão de gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 25191676, determinei a juntada da documentação que comprovasse fazerem jus a tal benesse. Por meio da petição de ID 26013812, os autores vieram aos autos juntar documentos a fim de comprovar a hipossuficiência alegada. É o relato do necessário. Decido. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, sendo que deve ser feita a análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pelos autores não revela a existência de probabilidade do direito invocado, pois demonstra que GILENO PAULINO NEVES é primeiro sargento e aufere rendimentos brutos em torno de R$10.846,34 (dez mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos) e líquidos em torno de R$8.378,76 (oito mil trezentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos), conforme contracheques acostados aos autos nos Ids 26013813 – pág. 1/3, o que supera, em muito, a média da população brasileira e denota um patamar de vida incongruente com a benesse postulada. Ademais, as despesas ordinárias com alimentação, mercado, combustível, remédios, locação de imóvel, IPTU, energia elétrica, água, celular e cartão de crédito apresentadas aos IDS 26013813 – pág. 4/17 não são suficientes a comprovar a necessidade mencionada, uma vez que, a toda evidência, o autor possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento e o de sua esposa, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Dessa forma, intimem-se os autores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, tragam aos autos comprovante de pagamento das custas e o comprovante de depósito da importância de 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, também sob pena de indeferimento da inicial, na forma do artigo 330 do Código de Processo Civil, digam os autores sobre a decadência para o ajuizamento da ação, pressuposto específico de admissibilidade de rescisão, conforme artigo 975 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.